Tribunal: TJDFT
Processo: 0707876-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. MULTA FIXADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Estabelecida a obrigação de fazer, com prévia fixação de multa diária para a hipótese de descumprimento da decisão, uma vez demonstrado que a parte executada deixou de observar a determinação, resta devida a multa executada.
2. Recurso conhecido e não provido.